Tribunal: STF
Processo: ARE 1564813
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região: 



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA PERICIAL. NÃO REQUERIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PPP. PREENCHIMENTO REGULAR. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Cabe ao magistrado, no uso de seu poder instrutório, avaliar a suficiência da prova produzida para desenvolver seu livre convencimento. A respeito, vejam-se os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 2. Afere-se dos autos que a parte autora, instada a especificar as provas que eventualmente pretendesse produzir, deixou de se manifestar sobre o interesse na produção da prova pericial, sendo, em seguida, proferida a r. sentença, a evidenciar, portanto, a consumação da preclusão. 3. O PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) acostado aos autos, devidamente preenchido, foi suficiente para a aferição do nível de ruído a que a parte autora esteve exposta no período de 03/11/1998 a 14/07/2000, em patamar abaixo do limite de 90 dB(A), insuficiente, portanto, à caracterização da pretendida nocividade, consoante as disposições constantes do Decreto nº 2.172/97, item 2.0.1. do Anexo VI e durante a vigência do Decreto nº 3.048/99, item 2.0.1. do Anexo IV. 4. Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, porquanto a parte autora não obteve, em sua inteireza (ou em parte substancial), o provimento então pretendido, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, a atrair a aplicação das disposições do art. 86 do CPC. 5. Por fim, consoante preconizado na r. decisão agravada, a fixação dos honorários recursais, a teor do art. 85, §11, do CPC não prescinde dos seguintes critérios: ‘a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016 (vigência do Novo CPC); b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão competente e c) que tenha havido condenação ao pagamento de honorários desde a origem no feito que foi interposto o recurso (AgInt no AREsp 1259419/GO, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/12/2018, DJe 06/12/2018)’, os quais não teriam sido cumpridos na hipótese. 6. Agravo interno não provido” (fl. 7, e-doc. 24).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, mas houve, de ofício, retificação de erro material:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. ERRO DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. – Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). – O referido recurso não tem por mister reformar o julgado, porquanto o seu escopo precípuo é dissipar contradições, omissões e obscuridades, tendo em vista que a atribuição de eventuais efeitos infringentes, quando cabível, é excepcional. – No caso em tela, não se apresentam os pressupostos legais para acolhimento dos embargos opostos pelo INSS, pois, não há ponto omisso, obscuro ou contraditório no julgado, do qual exsurge o exame das controvérsias apresentadas pelas partes, mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese dos autos. – Verifica-se que as alegações do embargante têm o nítido propósito de rediscussão do mérito, diante do inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses que autorizam o cabimento dos embargos de declaração. – Consoante consignado no âmbito do v. acórdão embargado, a parte autora, embora instada a especificar as provas que pretendia produzir, manifestou-se acerca da suficiência do acervo até então constante dos autos, informando que provaria ‘o alegado, para obtenção de aposentadoria especial pleiteada, mediante os documentos acostados à inicial’. Desta feita, a própria embargante, dando-se por satisfeita, deixou de requerer, voluntária e inequivocamente, a produção de prova pericial, embora lhe tenha sido conferida tal oportunidade. – A despeito de alegar, na presente seara recursal, de forma contraditória, a ocorrência de cerceamento de defesa justamente pela ausência da prova técnica, evidente sua descaracterização. – Oportuno salientar que, considerado o PPP acostados aos autos, houve a prolação de decisão, posteriormente mantida no âmbito do v. acórdão ora embargado, no sentido de que no período postulado, de 03/11/1998 a 14/07/2000, a exposição a ruído se deu sob o patamar de 86 dB(A), inferior ao limite legal então vigente, em 90 dB(A). Assim, não se tratando de caso de ausência de documento essencial para a propositura da ação, mas de hipótese em que, embora suficientemente instruído o feito, a parte autora não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado, a teor do artigo 373, I, do CPC, não há que se falar em extinção parcial do feito sem resolução do mérito. – Saliente-se, ainda, que o propósito de prequestionamento da matéria tampouco autoriza o acolhimento do recurso, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. – A decisão agravada, embora mantida no âmbito do acórdão agravado, padece de erro material, consubstanciado em erro de cálculo do tempo total de contribuição na data do requerimento administrativo, considerados os interstícios comum e especial reconhecido na seara administrativa, bem como aqueles assim considerados no âmbito desta demanda. – Neste aspecto, considerando a possibilidade de retificação de erro material de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, verifica-se que a parte autora possuía, na data do requerimento administrativo (DER), formulado em 11/02/2014, o total de 35 anos e 4 meses de tempo contribuição, suficiente para lhe garantir a concessão, desde essa data, do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, com a incidência do fator previdenciário. – Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, a parte autora buscou obter o benefício previdenciário perante a Autarquia Previdenciária, verificando-se das provas dos autos que apresentou na data do requerimento administrativo (DER), em 11/02/2014, toda a documentação necessária para a comprovação do labor em condições especiais, não havendo se falar, portanto, na aplicação das disposições atinentes ao Tema 1124 do STJ. – A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2021. Ainda quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96, cristalizado pelo C. STF no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF. – Embargos de declaração da parte autora rejeitados. Erro material retificado de ofício. Agravo interno provido em parte” (fls. 8-9, e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República, bem como o Tema 810 da repercussão geral. Argumenta que “a taxa SELIC não pode ser aplicada para juros e correção monetária, pois este índice sequer cobre a inflação, bem como, a sua aplicação é contrária a tese fixada no julgamento do Tema 810/STF, que determinou a aplicação do IPCA-e para benefícios previdenciários” (fl. 8, e-doc. 35).



    Pede provimento ao “presente recurso, para que o acórdão recorrido seja reformado, a fim de que seja afastada a taxa SELIC, por ser inconstitucional, para que seja determinado por consequência a aplicação do indexador IPCA-e na correção da dívida e juros moratórios” (fl. 9, e-doc. 35).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta estar “devidamente comprovado o devido prequestionamento da matéria ao artigo 5º, incisos XXII e XXXVI da Carta Maior, conforme a fundamentação inserta, bem como a divergência de interpretação jurisprudencial, atacando exatamente o fundamento central que motivou o decisum, qual seja, o pronunciamento da C. STF acerca da não aplicação da taxa SELIC, devendo a correção monetária e juros sofrerem a determinação advinda do Tema nº 810/STF” (fl. 5, e-doc. 41).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora Relatora assinalou:



     “A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2021. Ainda quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96, cristalizado pelo C. STF no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF” (fl. 7, e-doc. 28).



    No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar contrariedade ao inc. XXII do art. 5º da Constituição da República e ao Tema 810 da repercussão geral, sem impugnar, de forma objetiva e específica, os fundamentos suficientes do acórdão recorrido referentes ao período de incidência de juros e correção monetária e da aplicação das inovações trazidas pela Emenda Constitucional n. 113/2021.



    A matéria posta no recurso extraordinário também está dissociada do decidido pelo Tribunal de origem. No ponto, não há relação lógica entre o que se tem no acórdão recorrido e as razões recursais apresentadas pelo recorrente, pois o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal contempla a aplicação do indexador pleiteado conforme o Tema 810 da repercussão geral. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do estado. Não conhecimento do recurso. Princípio da dialeticidade. Incidência das Súmulas 279, 283 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 5. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 283/STF. 6. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.535.215-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.4.2025).



    Este Supremo Tribunal assentou ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda qualquer relação de pertinência com o conteúdo do acórdão proferido pelo Tribunal inferior. A incoincidência entre as razões que fundamentam a petição recursal e a matéria efetivamente versada no acórdão recorrido constitui hipótese configuradora de divórcio ideológico, que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia jurídica, impedindo, desse modo, o próprio conhecimento do recurso extraordinário (Súmula 284/STF)” (RE n. 177.927, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 4.11.1996).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, em semelhante quadro fático-probatório: ARE n. 1.439.973, de minha relatoria, DJe 19.6.2023; ARE n. 1.424.356, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.2.2025; e ARE n. 1.557.750, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 31.7.2025. 



    Como assinalado na decisão agravada, estando as razões recursais dissociadas dos fundamentos relevantes do acórdão recorrido, não há como acolher a postulação em exame, por incidência dos óbices processuais das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.



    7. A alegação do agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece acolhida. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Pela presença de óbices jurídicos impeditivos do prosseguimento deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora